Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DIVÓRCIO CONSENSUAL. COAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEMANDA ANULAÇÃO. EX-CÔNJUGE INSERIDA NO MERCADO TRABALHO. AUTONOMIA FINANCEIRA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS.
1. O requerimento de produção de prova testemunhal sob novo enfoque somente na fase recursal não caracteriza cerceamento de defesa.
2. A coação em divórcio consensual extrajudicial demanda a necessária comprovação do alegado vício de consentimento e, até a sua anulação, deve ser considerado negócio jurídico válido e vigente.
3. Consoante a jurisprudência pacífica, em se tratando de ex-cônjuges, os alimentos assumem caráter excepcional e transitório, devendo permanecer, em regra, apenas quando restar demonstrado que o alimentando não possui condições de se posicionar no mercado de trabalho, não ostenta capacidade financeira e/ou se dedicava exclusivamente ao lar e à família.
4. Restando comprovada, a teor das peculiaridades do caso, a possibilidade de a ex-cônjuge manter-se às expensas próprias já que está inserida no mercado de trabalho, é jovem e possui experiência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e improvido.